Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COLISÃO EM VEÍCULO PARADO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. MOTO TRANSITANDO PELO CORREDOR. PRESUNÇÃO CORROBORA PELA TESTEMUNHA. PAGAMENTO DE FRANQUIA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de rendimentos de ID 50471547, 50471548 e 50471549 corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. Impugnação da gratuidade de justiça rejeitada.
3. "Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa" (REsp no 198.196, RJ).
4. Se o primeiro ponto de impacto foi na lanterna traseira direita do veículo do autor, fato confirmado pelas partes e pelas fotos anexadas aos autos, prevalece a presunção de culpa de quem colidiu atrás. Essa presunção é corroborada, no caso, pelo depoimento da testemunha que presenciou o acidente e confirmou que o veículo do autor estava parado aguardando o semáforo abrir, quando sofreu a colisão da motocicleta conduzida pelo réu pelo “corredor” (entre as faixas de rolamento).
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão. Assim, reconhecida a culpa do motorista da motocicleta, deve ser mantida a sentença que condenou os réus a pagar ao autor quantia equivalente à franquia do seguro.
6. Precedente. (Acórdão 1382688, 07161646920208070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso conhecido. Desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.